Tribunal: TJDFT
Processo: 0703596-19.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703596-19.2023.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: GILBERTO BISPO DA GAMA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GILBERTO BISPO DA GAMA, em face do acórdão no 1949303 de ID 66987079, que negou provimento à apelação, mantendo a sentença condenatória pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, CP) e injúria racial (art. 2o-A da Lei 7.716/89), em contexto de violência doméstica. Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, omissão nos fundamentos do aresto (ID 6747180). Por meio da petição de ID 67594337, a defesa do embargante informa a desistência dos Embargos de Declaração e a interposição do Recurso Especial de ID 67594335. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência do presente recurso, nos termos do inciso XIII do art. 89 do RITJDFT, e determino a remessa do feito à Presidência desta Corte para fins de análise sobre a admissibilidade do Recurso Especial. Intime-se. Brasília, 14 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator